Tribunal: TJSP
Processo: 1014792-86.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – APROPRIAÇÃO PELO BANCO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FILHO DA CLIENTE – INADMISSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO – APELAÇÃO IMPROVIDA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014792-86.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUBANK S/A, é apelado DANIEL MORAES DE PAULA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014792-86.2017.8.26.0020 -Voto no 49616
2
Apelação Cível no 1014792-86.2017.8.26.0020
Apelante: Banco Itaubank S/A
Apelado: Daniel Moraes de Paula
Comarca: São Paulo
Voto no 49.616
CONTRATO
BANCÁRIO

EMPRÉSTIMO

APROPRIAÇÃO
PELO
BANCO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
DO
FILHO
DA
CLIENTE

INADMISSIBILIDADE DEVOLUÇÃO APELAÇÃO
IMPROVIDA
A sentença julgou procedente em parte
ação de obrigação de fazer e indenização por danos
morais. Condenou o réu a devolver corrigido e com juros
o valor de R$ 11.968,03, descontado indevidamente da
pensão alimentícia do autor, depositada na conta-
corrente de sua genitora, dispondo sobre a sucumbência
recíproca.
Embargos de declaração do autor restaram
acolhidos pela outorga de justiça gratuita(cf. fls.
226/228, 292).
Apelou o réu. Sustenta que não houve
retenção integral, mas abatimento do crédito em relação
ao saldo negativo em razão de diversas transações
realizadas na conta corrente. Diz que as contas para
recebimento do benefício e do pagamento da dívida são
distintas. Discorda de ter de restituir os valores
debitados, pedindo reforma.
Recurso
tempestivo,
preparado,
respondido, opinando a Procuradoria de Justiça pelo seu
improvimento.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir pelos próprios fundamentos.
Demonstrou o autor que, para satisfazer
dívida por empréstimo da correntista, o banco resgatou
em seu benefício depósito efetuado na conta-corrente de
sua mãe para pagamento de pensão alimentícia, verba
impenhorável.
Deveras, precedentes do Superior Tribunal
de Justiça consideram abusiva a apropriação pelo banco,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014792-86.2017.8.26.0020 -Voto no 49616
3
na sua integralidade, de depósitos efetuados a título de
salários na conta do cliente para cobrar-se de débito
contratual,
ainda
que
na
presença
de
cláusula
permissiva, na consideração do caráter alimentar da
remuneração (AgRg no Ag 959.112/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 24.04.08; REsp 492.777/RS, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 01.09.03; AgRg no Ag
425.113/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
30.06.06; AgRg no Ag 353.291/RS, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 19.11.01; REsp 250.523/SP, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 18.12.00; REsp 507.044/AL,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 03.05.04).
No
mesmo
sentido:
AgRg
no
Ag
1.225.451/RJ,
Rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão,
DJe
17.06.10;
REsp
1.012.915/PR
e
REsp
1.021.578/SP,
Relatora de ambos a Ministra Nancy Andrighi, DJe
03.02.09 e 18.06.09, respectivamente; REsp 595.006/RS,
Rel.
Min.
César
Asfor
Rocha,
DJ
18.09.06;
REsp
507.044/AC e AgRg no Ag 425.113/RS, Relator de ambos o
Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ 03.05.04 e
30.06.06, respectivamente; REsp 492.777/RS, Rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar, DJ 01.09.03.
Sendo assim, imperiosa a devolução, pois,
como assinalado no parecer do Ministério Público, os
valores da pensão alimentícia foram depositados na conta
corrente objeto desta demanda e não em conta diversa. No
sentido assinalara a bem lançada sentença, em harmonia
com o conjunto probatório, que por se tratar de recursos
provenientes do pagamento de pensão alimentícia, ainda
que seus valores se confundam com as demais
movimentações financeiras da genitora do autor, de rigor
a restituição do montante indevida e comprovadamente
debitado.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo a verba honorária de responsabilidade do réu para
15%, mantida a base de cálculo da sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator